Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-70.2000.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-70.2000.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.765.075/0001-21 (APELANTE), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), Associacao Produtores Rurais Alto Alegre (APELADO), Genuino Mezzomo (APELADO), Matilde Cezarrin Mezzomo (APELADO), ABDIAS NUNES PEREIRA - CPF: 163.214.561-87 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), DALIRA ALVES NUNES - CPF: 420.823.581-00 (APELADO), JUBACIEL PEDRO PORTE - CPF: 220.195.531-04 (APELADO), Solange Icasatti Porte (APELADO), Norberto Peixer (APELADO), Rosimeire Araujo Borzo Peixer (APELADO), ASSOCIACAO DE PROD RURAIS MORAD ALTO ALEGRE E REGIAO - CNPJ: 37.501.624/0001-00 (APELADO), GENUINO MEZZOMO - CPF: 148.448.859-87 (APELADO), ALESSANDRA DASSOLLER - CPF: 982.065.401-72 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), NORBERTO PEIXER - CPF: 537.925.561-20 (APELADO), MATILDE CEZARIN MEZZOMO - CPF: 535.848.131-15 (APELADO), SOLANGE ICASSATTI PORTE - CPF: 329.102.151-72 (APELADO), ROSIMEIRE ARAUJO BORAZO PEIXER - CPF: 934.548.481-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO TEMPORAL DO ART. 921, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. A decisão considerou inércia do exequente por mais de cinco anos desde o último ato processual útil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) se houve decisão formal de suspensão do feito com a advertência ao credor quanto ao início do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de decisão judicial que suspenda formalmente a execução por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, III e § 1º, do CPC/2015.

A norma do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que fixa como termo inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, não se aplica retroativamente aos atos processuais anteriores à sua vigência.

Inexistindo decisão formal de suspensão da execução, não se inicia validamente o prazo para reconhecimento da prescrição intercorrente.

O exequente se manteve ativo no processo, com sucessivos requerimentos, o que afasta a caracterização de inércia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência.
2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI nº 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Pro-Solo Produtos Agropecuários Ltda. - EPP contra a r. sentença prolatada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, proposta em face da Associação dos Produtores Rurais De Alto Alegre e demais executados acima qualificados, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá declarou extinto o cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por mais de seis anos, desde o último ato constritivo relevante (penhora parcialmente frutífera ocorrida em 25.04.2016) até o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Associação ré, formulado em 18.11.2022. A decisão também determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados e, à vista do reconhecimento da prescrição, deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e nova penhora online.

Inconformada, a parte autora/recorrente sustenta: (i) a inexistência de inércia processual suficiente para configurar prescrição intercorrente; (ii) que houve sucessivos atos de constrição e diligência, como penhora online em 2016, nova indicação de bens em 2017, avaliação parcial em 2019 e, por fim, pedido de desconsideração da personalidade jurídica em 2022; (iii) que os atos judiciais não impulsionados decorrem de morosidade da máquina judiciária e não de sua desídia; (iv) que, à luz do CPC/1973 (norma aplicável à época da prática dos atos processuais), seria imprescindível a intimação pessoal da exequente antes de iniciar a fluência da prescrição intercorrente; (v) que os marcos interruptivos da prescrição devem ser reconhecidos diante da atividade processual empreendida.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e retorno do feito ao estado anterior à decretação da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões de id. 319503851, os apelados Norberto Peixer e Rosimeire Araujo Borazo Peixer pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pro-Solo Produtos Agropecuários Ltda – EPP promoveu ação monitória em face da Associação dos Produtores Rurais de Alto Alegre e outros, cujo título executivo judicial fora constituído em 02.05.2001, ingressando posteriormente na fase de cumprimento de sentença.

Verifica-se que em 24.05.2001 o exequente indicou bens à penhora (id. 82646516, p. 205), os quais foram avaliados em 31.07.2012 (id. 82646506, p. 64/65). Em seguida, requereu a adjudicação dos bens em 08.02.2013, providência deferida pelo Juízo em 01.04.2013 (id. 82646506, p. 70/71 e 73/77). Na sequência, foi promovida a imissão na posse dos bens adjudicados em 09.12.2013.

Em 19.04.2016, foi deferida penhora online para pagamento do débito remanescente (id. 82646507, p. 88), que restou parcialmente frutífera em 25.04.2016 (id. 82646507, p. 90/92). Posteriormente, em 20.11.2017, foram indicados novos bens à penhora, cuja avaliação parcial ocorreu em 28.06.2019 (id. 82646507, p. 114/117).

Em 26.08.2019, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a avaliação, conforme id. 82646507, p. 126. Todavia, em 18.11.2022, foi apresentado novo requerimento postulando a desconsideração da personalidade jurídica da Associação executada, com pedido de penhora online do saldo remanescente (id. 104227407).

O juízo de origem, ao analisar o pedido, entendeu por reconhecer a prescrição intercorrente, com base na constatação de inércia do exequente por período superior a cinco anos desde o último ato útil, julgando extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Contra essa sentença, foi interposto o presente recurso de apelação, no qual a parte apelante argumenta que (i) não houve decisão de suspensão do feito, conforme exigência legal do art. 921, I e §1º do CPC, (ii) a contagem do prazo da prescrição intercorrente não pode ocorrer automaticamente sem essa decisão, (iii) a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente, e (iv) que não se configura desídia da exequente, que se manteve ativa no curso do processo com atos sucessivos.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da prescrição intercorrente nos moldes em que reconhecida, sobretudo à luz da ausência de decisão formal de suspensão da execução e da necessidade de observância à sistemática legal vigente à época dos fatos processuais.

Como é cediço, o § 4º do art. 921 do CPC foi introduzido pela Lei n. 14.195/2021, e estabelece que:

“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

No entanto, no presente caso, as tentativas de constrição patrimonial tidas como ineficazes ocorreram em período anterior à vigência da referida norma (25.04.2016), razão pela qual, por força do art. 14 do CPC/2015, deve-se aplicar o entendimento então consolidado pela jurisprudência, que exige decisão formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC/2015, para a fluência válida da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

Cabe destacar que, no presente caso, sequer houve decisão que determinasse formalmente a suspensão da execução, com base no art. 921, III, do CPC. Como consequência, não se aperfeiçoou o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, o que, por si só, impede a sua decretação.

Além disso, a parte exequente praticou diversos atos processuais com vistas à satisfação de seu crédito, dentre os quais se destaca o pedido de penhora online, a indicação de bens, requerimento de avaliação e, por fim, pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que é suficiente para afastar a inércia processual exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, resta evidente que a sentença de primeiro grau não observou as exigências legais aplicáveis à espécie, tampouco respeitou o devido processo legal, impondo-se, por conseguinte, a sua desconstituição, a fim de que os autos retornem à origem para o regular processamento da execução, observando-se as exigências legais aplicáveis à espécie, inclusive quanto à suspensão e à contagem do prazo prescricional intercorrente, se for o caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025